Tribunal: CARF
Processo: 13531.720007/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13531.720007/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.710 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JULIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13531.720007/2017-41
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13531.720007/2017-41

DO LANÇAMENTO
1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 18/21, relativa ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2013, ano-
calendário 2012, por meio da qual foi lançado o imposto no valor de R$ 4.019,29,
acrescido de multa de ofício de R$ 3.014,46 e de juros de mora de R$ 1.764,46
(calculados até 24/02/2017), resultando no montante de R$ 8.798,21.
2. Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 19, foi
constatada omissão de rendimentos do trabalho, da fonte pagadora Secretaria de
Educação, no valor total de R$ 29.823,66, conforme abaixo.

DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificado do lançamento em 10/03/2017, por via postal (fl. 25), o contribuinte
apresentou, em 24/03/2017, a impugnação de fls. 4/5, na qual alega possuir isenção para
portadores de moléstia grave. Anexa os documentos de fls. 7/10 (carta de concessão de
aposentadoria, laudo médico de concessão de aposentadoria e informe de rendimentos).
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13531.720007/2017-41

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
5. A Impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
6. São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por
portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre a
renda: (i) ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
7. A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs sobre o reconhecimento
de novas isenções:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13531.720007/2017-41

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
[...] (destaquei)
8. A Instrução Normativa SRF no 25, de 29 de abril de 1996 (posteriormente
substituída pela IN SRF no 15, de 06/02/2001 e pela IN RFB no 1500, de 29/10/2014)
assim estabeleceu:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
[...]
XII – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(AIDS) e fibrose cística (mucoviscidose);
[...]
XXXV - a quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional;
[...]
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só poderá ser deferida quando a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a
partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria ou reforma; (destaquei)
9. O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10, de 16 de maio de 1996, por sua
vez, esclareceu:
I – a isenção a que se referem os incisos XII e XXXV do art. 5o da IN SRF no
025/96 se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial;
10. Observa-se que o laudo médico apresentado (fl. 8) não especifica que o
contribuinte é portador de alguma das doenças elencadas no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713/88, cujo rol é exaustivo e deve ser interpretado de modo restrito, uma vez
que se trata de isenção. O fato de ser aposentado por invalidez permanente simples,
como atesta o laudo, não é suficiente para o gozo da isenção. Seria necessário que o
laudo médico oficial enquadrasse a doença no rol do dispositivo legal.
11. Dessa forma, entendo que não restam atendidas as condições para a isenção
do imposto de renda pela contribuinte no ano-calendário objeto do lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13531.720007/2017-41

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Original